Tribunal: TJSP
Processo: 2279663-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Habilitação de crédito – Recuperação judicial – Crédito trabalhista – Multa prevista no artigo 467 da CLT – Convolação da recuperação judicial em falência – Alteração do quadro geral de credores, com a inclusão do mesmo crédito por valor diverso e superior – Questão naturamente superada – Falecimento do interesse do recorrente - Perda do objeto recursal – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228714
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2279663-19.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
SILVIO ANTONIO DOS SANTOS, são agravados AGRO-CAIXA COMÉRCIO E
INDÚSTRIA METALURGICA LTDA e AGRO-RIO COMERCIO E INDUSTRIA
METALURGICA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 31 de março de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279663-19.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento 2279663-19.2019.8.26.0000
Agravante: Silvio Antonio dos Santosusa
Agravadas: Agro-Caixa Comércio e Indústria
Metalurgica Ltda e outro
Interessada: Brasil Trustee Assessoria e
Consultoria Ltda Epp (Administrador Judicial)
No na origem: 0000693-41.2019.8.26.0576
Voto 16.100

EMENTA
Habilitação de crédito Recuperação judicial Crédito trabalhista
Multa prevista no artigo 467 da CLT
Convolação da
recuperação judicial em falência Alteração do quadro geral de
credores, com a inclusão do mesmo crédito por valor diverso e
superior
Questão naturamente superada
Falecimento do
interesse do recorrente - Perda do objeto recursal Recurso não
conhecido.

Cuida-se de agravo de instrumento tirado
contra decisão proferida pelo r. Juízo de Direito
da 6a Vara Cível da Comarca de São José do Rio
Preto, que, no âmbito da recuperação judicial das
recorridas, deferiu parcialmente a habilitação de
crédito apresentada pelo agravante, para incluir o
crédito
no
valor
de
R$9.662,53
(nove
mil,
seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta e
três centavos) no Quadro Geral de Credores, na
Classe I (Trabalhistas) (fls. 52/53 dos autos de
origem).
O
recorrente
sustenta
que
o
valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279663-19.2019.8.26.0000 -Voto no
3
correspondente à multa prevista no artigo 437 da
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) está
contido na condenação proferida pela Justiça do
Trabalho, de maneira que sua exclusão provoca
ofensa à coisa julgada. Aduz que referida verba é
de natureza indenizatória e sujeita ao artigo 449
do mesmo diploma legal referido. Salienta que a
verba em questão está compreendida no significado
da expressão crédito derivado da legislação do
trabalho, contemplada no artigo 83, inciso I da Lei
11.101/2005. Pede seja dado provimento ao recurso
(fls. 01/07).
Foi deferida a gratuidade judiciária para
efeitos de processamento deste recurso.
Ausente pedido de concessão de efeito
suspensivo, o recurso tramitou no efeito meramente
devolutivo (fls. 09/10).
Massa falida de Agro-Caixa Comércio e
Indústria Metalúrgica Eireli e de Agro-Rio Comércio
e Indústria Metalúrgica Eireli, representadas pelo
administrador judicial, propuseram seja reconhecida
a a perda do objeto do recurso (fls. 14/22).
Intimado a se manifestar, o agravante
insistiu pelo provimento do recurso (fls. 40/41).
O Ministério Público opinou pelo provimento
do recurso (fls. 48/52).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recorrente ajuizou habilitação de crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279663-19.2019.8.26.0000 -Voto no
4
junto a recuperação judicial das agravadas pretendendo habilitar crédito no montante de
R$14.330,28 (quatorze mil, trezentos e trinta reais
e vinte e oito centavos), na Classe I
(Trabalhistas) (fls. 01/02 dos autos de origem).
A decisão recorrida acolheu parcialmente a
habilitação apresentada, determinando a inclusão do
crédito de R$9.662,53 (nove mil, seiscentos e
sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos)
na Classe I (Trabalhistas) junto ao do Quadro Geral
de Credores.
Irresignado, o agravante pretende reforma,
mas, tal como proposto pelo Administrador Judicial,
o presente recurso perdeu seu objeto.
A recuperação judicial das agravadas foi
convolada em falência em decisão proferida em 24 de
setembro de 2019 (fls. 23/32), de maneira que,
neste recurso, que se refere à habilitação de
crédito do recorrente nos autos da antiga recuperação judicial, nada mais há para ser
discutido ou decidido.
Como informado pelo Administrador Judicial,
foi
publicado
edital
previsto
no
artigo
99
parágrafo
único
da
Lei
11.101/2005,
sendo
relacionado crédito do recorrente no valor de
R$58.530,47 (cinquenta e oito mil, quinhentos e
trinta reais e quarenta e sete centavos (fls.
33/35), superior àquele estabelecido pela decisão
recorrida, a qual, obviamente, a esta altura, não
ostenta mais eficácia alguma..

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279663-19.2019.8.26.0000 -Voto no
5
A nova situação das agravadas implica numa
readequação do quadro geral de credores, restando
alterada a situação anterior, remissiva à antiga
recuperação judicial, de maneira que faleceu o
interesse do recorrente, com a perda superveniente
do objeto recursal.
Não há mais como afirmar estar sendo
suportado prejuízo ou gravame, o que, diante do
disposto no artigo 996, “caput” do CPC de 2015,
inviabiliza o conhecimento deste recurso.
Não se conhece, por isso, do presente
agravo.
Fortes Barbosa
Relator